Tribunal: STF
Processo: Rcl 65077
Classe: Rcl
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-06-18
Data de publicação: 2024-06-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

    1. Rosa Luzia Mendes Assis alega ter o Juízo de Direito da Primeira Vara Cível da Comarca de Manhuaçu desrespeitado, no Processo n. 5000147-22.2019.8.13.0394, o enunciado vinculante n. 13 da Súmula, que possui a seguinte redação:

A nomeação de cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau, inclusive, da autoridade nomeante ou de servidor da mesma pessoa jurídica investido em cargo de direção, chefia ou assessoramento, para o exercício de cargo em comissão ou de confiança ou, ainda, de função gratificada na administração pública direta e indireta em qualquer dos poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, compreendido o ajuste mediante designações recíprocas, viola a Constituição Federal. 

A reclamante, ex-prefeita do Município de Santana do Manhuaçu, narra ter sido condenado às sanções do art. 12, inciso III, da Lei 8.429/92, por ter nomeado seu filho Fábio Mendes de Assis para o cargo de Secretário Municipal da Administração; seu filho Ricardo Mendes Assis para o cargo de Secretário Municipal da Agricultura e Meio Ambiente e Letícia de Souza Assis, sua sobrinha por afinidade, para o cargo de Secretário Municipal de Assistência Social.

Sustenta que tais situações não se subordinam à vedação contida no paradigma de confronto em razão da natureza política dos cargos mencionados.

Pede, liminarmente, a suspensão do ato impugnado e, no mérito, sua cassação, bem como a determinação de extinção do processo em que proferido.

É o relatório. Decido.

2. Não assiste razão à reclamante.

Pretende-se, por meio desta reclamação, seja reconhecida a natureza política do cargo de Secretário Municipal, para o qual a reclamante nomeou dois filhos e a sobrinha de seu ex-marido, e, consequentemente, a insubordinação de sua situação jurídica aos ditames da Súmula Vinculante n. 13.

Não se desconhece que a jurisprudência predominante nessa Corte tem afastado do âmbito de incidência daquele enunciado sumular os cargo de atribuição eminentemente política.

A raiz desse entendimento reside no fato de que os precedentes que deram origem à mencionada Súmula analisaram a controvérsia à luz do art. 37, inciso V, que trata unicamente das funções de confiança e dos cargos em comissão inseridos na estrutura da Administração Pública.

A disposição constitucional concernente aos auxiliares imediatos do Chefe do Poder Executivo federal (aplicável aos demais entes da Federação por força da simetria) possui posição topográfica distinta —art. 84, inciso I, CF — a revelar sua subordinação a princípios e regras peculiares, inconfundíveis com aqueles atinentes à generalidade do funcionalismo público.

Não se quer, com isso, afirmar que a nomeação dos auxiliares imediatos dos Chefes do Poder executivo — Secretários Municipais, Secretários de Estado e Ministros de Estado — esteja imune ao princípio da moralidade, base axiológica do enunciado sumular 37. Mas apenas que a legitimidade da indicação desses agentes públicos deve se conformar a critérios mais casuísticos, não podendo a relação de parentesco com a autoridade nomeante impedir, por si só, a investidura do nomeado.

Justamente por isso o tema tem sido enfrentado com cautela por esse Tribunal. A jurisprudência desta Corte firmou-se no sentido de que, embora cargos políticos não estejam, à primeira vista, subordinados à proibição sumular, situações que refogem à razoabilidade, em razão de notória desqualificação técnica do nomeado, encontram-se, igualmente, vedados pelo paradigma em exame. A propósito, os seguintes precedentes:

EMENTA Reclamação – Constitucional e administrativo – Nepotismo – Súmula vinculante nº 13 – Distinção entre cargos políticos e administrativos – Procedência. 
1. Os cargos políticos são caracterizados não apenas por serem de livre nomeação ou exoneração, fundadas na fidúcia, mas também por seus titulares serem detentores de um munus governamental decorrente da Constituição Federal, não estando os seus ocupantes enquadrados na classificação de agentes administrativos. 
2. Em hipóteses que atinjam ocupantes de cargos políticos, a configuração do nepotismo deve ser analisado caso a caso, a fim de se verificar eventual “troca de favores” ou fraude a lei.
3. Decisão judicial que anula ato de nomeação para cargo político apenas com fundamento na relação de parentesco estabelecida entre o nomeado e o chefe do Poder Executivo, em todas as esferas da federação, diverge do entendimento da Suprema Corte consubstanciado na Súmula Vinculante nº 13.
 4. Reclamação julgada procedente.
(Rcl 7.590, rel. min. Dias Toffoli, Primeira Turma, j. 30-9-2014, DJE 224 de 14-11-2014)

Ementa: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. NEPOTISMO. SÚMULA VINCULANTE 13. 
1. Agravo interno interposto contra decisão que julgou procedente reclamação ajuizada em face de decisão que manteve o reconhecimento de prática de nepotismo na Prefeitura Municipal de Poá/SP, por ter o reclamante, no exercício do cargo de Prefeito, nomeado sua esposa, para o cargo de Secretária Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social, e a esposa de vereador para o cargo de Secretária Municipal da Mulher.
 2. O Supremo Tribunal Federal tem afastado a aplicação da Súmula Vinculante 13 a cargos públicos de natureza política, ressalvados os casos de inequívoca falta de razoabilidade, por manifesta ausência de qualificação técnica ou inidoneidade moral. Precedentes. 
3. Não há nos autos prova inequívoca da ausência de razoabilidade da nomeação. 
4. Agravo interno a que se nega provimento.
(Rcl 45709, rel. min. Roberto Barroso, Primeira Turma, Sessão Virtual de 3.6.2022 a 10.6.2022, DJE 28.06.2022)
No caso concreto em exame, a autoridade reclamada levou em consideração a dissonância entre as atribuições das pastas e a formação acadêmica dos nomeados, o que encontra amparo na jurisprudência desta Corte a respeito do tema.

Anoto, por fim, que dissentir das razões adotadas na origem demandaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, providência não admitida na via reclamatória.

3. Pelo exposto, nego seguimento à presente reclamação.

4. Intime-se. Publique-se.

Brasília, 18 de junho de 2024.

Ministro NUNES MARQUES
Relator
Documento assinado digitalmente